Tribunal: TJES
Processo: 0005211-10.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Resgate de Contribuição; Contribuição Sindical; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005211-10.2019.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS MUNIC

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERRA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES.
PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.
INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS. RECORRENTE QUE NÃO FEZ PARTE DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA COMBATIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA.

I. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL

I.I.
“
Em razão do princípio da dialeticidade, deve a parte agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada
” (STJ - AgInt no AREsp 1120493/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).

I.II.
No caso em apreço, o Magistrado
a quo
extinguiu a demanda sem resolução de mérito, por considerar a existência de coisa julgada no bojo do Processo nº 0001215-68.2000.8.08.0048 (048.00.001215-2). O Recorrente demonstrou exatamente as razões pelas quais não merecem prosperar os fundamentos do
decisum
combatido, na medida em que
“a coisa julgada exige não só a identidade de partes entre o novo processo e outros anteriormente ajuizados, como a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”,
postulando, via de consequência, a sua reforma.

I.III. Preliminar rejeitada.

II. MÉRITO

II.I.
O Código de Processo Civil dispõe que a coisa julgada, denominada pela eficácia preclusiva que torna imutável e indiscutível a Sentença, deflagra-se pela verificação do trânsito em julgado, de modo que passa a ter força de lei, nos limites da lide e das questões decididas.

II.II.
No que tange aos limites subjetivos da coisa julgada, o artigo 506, do Código de Processo Civil, consigna que
“a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”.

II.III.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, já fixou que
“a coisa julgada ‘inter partes’ é a regra em nosso sistema processual, inspirado nas garantias constitucionais da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 7. No sistema processual brasileiro, ninguém poderá ser atingido pelos efeitos de uma decisão jurisdicional transitada em julgado, sem que se lhe tenha sido garantida efetiva participação, mediante o devido processo legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 8. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a sentença não poderá prejudicar terceiro, em razão dos limites subjetivos da eficácia da coisa julgada”
(STJ - REsp: 1766261 RS 2018/0235482-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021).

II.IV.
In casu,
verifica-se que o Processo
nº
0001215-68.2000.8.08.0048 (048.00.001215-2) em que o Magistrado
a quo
alega já haver sido discutida a matéria objeto dos presentes autos, e, portanto, operou-se os efeitos da coisa julgada, teve como partes o

SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA SERRA, a CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL, a FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DA SERRA, de modo que o Recorrente não foi parte integrante do aludido processo.

II.V.
A despeito do referido comando sentencial, transitado em julgado, certo é que o Recorrente, SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS MUNICIPAIS DO ES - SINDMOMMES, não fez parte do referido Processo, motivo pelo qual não pode ser abarcado pelos efeitos da coisa julgada, a ensejar a extinção da presente demanda, sem resolução de mérito.

II.VI.
Ainda que o Magistrado de Primeiro Grau, após a instrução probatória, venha aplicar ao caso em análise o mesmo entendimento do Processo nº 0001215-68.2000.8.08.0048, tal situação ensejará a improcedência do pleito em análise nestes autos, e não sua extinção sem resolução de mérito.

II.VII.
Resta clara a inexistência de coisa julgada na presente hipótese, uma vez que foram ajuizados demandas por partes distintas, motivo pelo qual é imperiosa a anulação da Sentença combatida, por
error in procedendo
, determinando o retorno dos autos à origem, para regular processamento do feito.

II.VIII.
Recurso conhecido e provido, para anular a Sentença combatida, por
error in procedendo
, diante da inexistência de coisa julgada, determinando o retorno dos autos à origem, para regular processamento do feito, julgando, outrossim, prejudicada a Remessa Necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - Preliminar de Ofensa à Dialeticidade Recursal

Com efeito, sabe-se que “
em razão do princípio da dialeticidade,
deve a parte agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada
” (
STJ
- AgInt no AREsp 1120493/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).

No caso em apreço, o Magistrado
a quo
extinguiu a demanda sem resolução de mérito, por considerar a existência de coisa julgada no bojo do Processo nº 0001215-68.2000.8.08.0048 (048.00.001215-2).

Diante disso, o Recorrente demonstrou exatamente as razões pelas quais não merecem prosperar os fundamentos do
decisum
combatido, na medida em que
“a coisa julgada exige não só a identidade de partes entre o novo processo e outros anteriormente ajuizados, como a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”,
postulando, via de consequência, a sua reforma.

Deste modo, não se tem por configurada eventual ofensa à dialeticidade recursal.

Isto posto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

II - MÉRITO

Consoante relatado,
SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS MUNICIPAIS DO ES - SINDMOMMES
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL, acompanhada de REMESSA NECESSÁRIA,
(fls. 614/617) em razão da
SENTENÇA
(fls. 586/597, integralizada às fls. 612/612-verso) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE REPRESENTAÇÃO SINDICAL C/C PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
ajuizada pelo Recorrente em face de
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SERRA
e

MUNICÍPIO DE SERRA
, cujo
decisum
reconheceu
“
a coisa julgada, via de consequência, resolvo a lide sem a solução do mérito com fulcro no inc. V do art. 485 do CPC”,
condenando
“o Sindicato autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios”,
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, que:
I)
“a coisa julgada exige não só a identidade de partes entre o novo processo e outros anteriormente ajuizados, como a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”;
II)
“para configurar-se a coisa julgada, a causa de pedir e o pedido hão de ser igualmente idênticos na nova e nas ações anteriores”,
o que não ocorre na hipótese.

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, é preciso consignar que
o Código de Processo Civil dispõe que a coisa julgada, denominada pela eficácia preclusiva que torna imutável e indiscutível a Sentença, deflagra-se pela verificação do trânsito em julgado, de modo que passa a ter força de lei,
nos limites da lide e das questões decididas
,
in verbis
:

“
Artigo 337.
(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou
a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
.

§ 4º
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.
”

“
Artigo 502.

Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
.”

No que tange aos limites subjetivos da coisa julgada, o artigo 506, do Código de Processo Civil, é expresso ao consignar que
“
a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada
, não prejudicando terceiros”.

Nesta seara, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, já fixou que
“a coisa julgada ‘inter partes’ é a regra em nosso sistema processual, inspirado nas garantias constitucionais da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 7.
No sistema processual brasileiro, ninguém poderá ser atingido pelos efeitos de uma decisão jurisdicional transitada em julgado, sem que se lhe tenha sido garantida efetiva participação, mediante o devido processo legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa
.
8. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

a sentença não poderá prejudicar terceiro, em razão dos limites subjetivos da eficácia da coisa julgad
a
”
(
STJ
- REsp: 1766261 RS 2018/0235482-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021).

In casu,
verifica-se que o
Processo
nº
0001215-68.2000.8.08.0048 (048.00.001215-2)
em que o Magistrado
a quo
alega já haver sido discutida a matéria objeto dos presentes autos, e, portanto, operou-se os efeitos da coisa julgada, teve como partes o

SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA SERRA
, a
CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL
, a
FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ESPÍRITO SANTO
e o
MUNICÍPIO DA SERRA
, de modo que
o Recorrente não foi parte integrante do aludido processo
.

No referido Processo, o
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA SERRA
questionava a ausência de repasse, pelo
MUNICÍPIO DA SERRA,
das contribuições sindicais recolhidas de seus servidores públicos, tendo a Sentença reconhecido
“o direito do Sindicato dos Servidores Públicos do Município da Serra, Confederação dos Servidores Públicos do Brasil e Federação dos Servidores Públicos Municipais do Espírito Santo como únicos capazes juridicamente de receberem Contribuição Sindical Obrigatória de recolhimentos efetuados pelo Município da Serra”.

A despeito do referido comando sentencial, transitado em julgado, certo é que
o Recorrente,
SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS MUNICIPAIS DO ES - SINDMOMMES
,
não fez parte do referido Processo, motivo pelo qual não pode ser abarcado pelos efeitos da coisa julgada, a ensejar a extinção da presente demanda, sem resolução de mérito
.

Deste modo, ainda que o Magistrado de Primeiro Grau, após a instrução probatória, venha aplicar ao caso em análise o mesmo entendimento do Processo nº 0001215-68.2000.8.08.0048, tal situação ensejará a improcedência do pleito em análise nestes autos, e não sua extinção sem resolução de mérito.

Em sendo assim, resta clara a inexistência de coisa julgada na presente hipótese, uma vez que foram ajuizados demandas por partes distintas, motivo pelo qual
é imperiosa a anulação da Sentença combatida, por
error in procedendo
, determinando o retorno dos autos à origem, para regular processamento do feito.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e, no mérito, CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para anular a Sentença combatida, por
error in procedendo
, diante da inexistência de coisa julgada, determinando o retorno dos autos à origem, para regular processamento do feito, julgando, outrossim, prejudicada a Remessa Necessária.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)